Tribunal: STF
Processo: RE 1477876
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro contra acórdão da Vigésima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ. PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO. ADICIONAL NOTURNO, HORAS EXTRAS E INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. Preliminar. Impugnação à gratuidade de justiça deferida à parte autora. Rejeição. No mérito, a controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de aplicação imediata do disposto nos artigos 39, §3º, da CR/88 e, ainda, do art. 83, V, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, para garantir o pagamento de adicional noturno aos servidores públicos efetivos, bem como sobre a incidência da referida verba para servidores que laboram em regime de plantão. Recorrente que sustenta a impossibilidade de atuação do Poder Judiciário para suprir a omissão legislativa, ante o suposto risco de ofensa ao princípio da separação dos poderes. A matéria tratada nestes autos não é nova, tendo sido apreciada pelo Órgão Especial deste e. Tribunal em dois mandados de injunção, em que foi reconhecido que o Estado, apesar de devidamente notificado da mora legislativa (Processo nº. 2005.046.00001), permaneceu inerte por mais de 20 anos para a regulamentação de um direito previsto tanto na Constitucional Federal como na Constituição Estadual, sendo, então, conferido ao segundo mandado de injunção natureza mandamental e não simplesmente declaratória (Processo nº. 0047264-33.2008.8.19.0000). Ressalte-se que a orientação firmada no referido julgado é de que “inexistindo previsão legislativa adota-se o percentual de 20% (vinte por cento) previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, até que a legislação estadual discipline o tema.”, sendo ainda consignada a ausência de violação ao princípio da separação dos poderes, ante a supremacia das normas constitucionais fundamentais. Decisão que tem força de precedente, a ensejar a vinculação deste Órgão Julgador, consoante os termos do art. 927, V, do CPC. Verba que é devida ao servidor que labora em regime de plantão. Súmula 213, do STF. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. Sem embargo, a sentença merece reparo quanto à base de cálculo. O adicional noturno é verba pro labore faciendo, possuindo natureza indenizatória, e, como tal, é devida unicamente pelo trabalho efetivamente exercido em caráter noturno. Impossibilidade de inclusão dos valores pagos a título de adicional noturno sobre o adicional de férias e gratificação natalina (13º salário), sob pena de ofensa ao disposto no art. 37, XIV da CF/88. Precedentes. DESPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.”



    No apelo extremo, a recorrente alega violação do artigo 39, §3º da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 37.



    Aduz que fora condenada ao pagamento de adicional noturno, além de ressarcir os servidores públicos, ora recorridos, pelo não pagamento da vantagem de forma retroativa desde 2013. 



    Pontua que no acórdão recorrido consta que, “apesar de inexistir legislação infraconstitucional estadual que regulamente a concessão da vantagem, o direito social à percepção do adicional noturno possuiria aplicabilidade imediata, de maneira que, no entender dos nobres Desembargadores, a UERJ não poderia ter deixado de realizar o pagamento em prol de seus servidores e, por isso, deveria fazê-lo, inclusive de forma retroativa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”.



    Argumenta que a “Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a norma prevista no art. 39, §3º, da CRFB quanto à extensão do direito à percepção do adicional noturno aos servidores públicos é de eficácia limitada, razão pela qual o pagamento da vantagem aos servidores do Estado do Rio de Janeiro só poderá ocorrer após a edição de leis regulamentadoras estaduais”.



    Destaca que “a UERJ não está autorizada a efetuar quaisquer pagamentos relativos ao adicional noturno aos seus servidores até que haja previsão legal autorizativa disposta em norma estadual.”



    Ao fim, pede que o provimento do presente recurso para afastar a condenação imposta.



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no Tema 276 da sistemática da repercussão geral.



    Interposto agravo interno, o apelo extremo foi admitido em juízo de retratação.



    Em 16/02/2024, a Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem em razão dos Temas nºs 276 e 776 da Repercussão Geral.



    Em nova análise do feito, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a decisão de admissão do apelo extremo.



    Decido.



    Tem razão o recorrente.



    De fato, o acórdão recorrido divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE nº 169.173/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 10/05/1996, firmou o entendimento de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), a regulamentação da extensão dos direitos sociais constantes no rol do art. 7º da Constituição Federal aos servidores públicos civis. O referido julgado está assim ementado:



    “Servidor público. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. - O artigo 39, § 2º, da Constituição Federal apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.”



    Seguindo essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM NORMA LOCAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7° da Carta Magna. II — O pagamento do adicional noturno a servidor público estadual está condicionado à prévia regulamentação desse direito em norma local. III — Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.467.772/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 7/3/24).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Adicional noturno. Extensão de direitos sociais a servidores públicos. Necessidade de norma reguladora da matéria. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 169.173/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 10/5/96, firmou o entendimento de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), a regulamentação da extensão dos direitos sociais constantes no rol do art. 7º da Constituição Federal aos servidores públicos civis. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.309.741/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 15/3/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO – UERJ. ADICIONAL NOTURNO. EXTENSÃO DE DIREITOS SOCIAIS A SERVIDORES PÚBLICOS. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.308.791/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/04/2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE LEI QUE REGULAMENTE A MATÉRIA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) orienta-se no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º do Texto Constitucional. Precedentes. 2. A Súmula Vinculante 37 veda ao Poder Judiciário a majoração de vencimentos de servidores públicos, com base no princípio da isonomia. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Com a ressalva do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 630.918/RJ-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/04/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional - observadas as regras de competência de cada ente federado - a disciplina da extensão dos direitos sociais contidos no art. 7º do Magno Texto a servidores públicos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 599.166/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 23/09/2011).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa pela parte autora, vencida, aplicada, caso deferida a gratuidade de justiça, a regra do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente